Tribunal: TJMT
Processo: 0006981-25.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006981-25.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transmissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL CHAGAS DA SILVA - CPF: 040.522.773-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 695.117.643-49 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), MANOEL CHAGAS DA SILVA - CPF: 040.522.773-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Peça vestibular que fere o art. 1016, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposta por SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA, contra a sentença proferida na AÇÃO de ALVARÁ JUDICIAL, nº 0006981-25.2012.8.11.0040 da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorisso-MT, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que a sua mãe faleceu, deixando certa quantia em sua conta bancária.

Dessa forma, requereu a expedição de alvará judicial para saque da importância.

Afirma que foi surpreendia com a informação do Banco do Brasil, que o saldo da conta corrente foi transferido para a SEFAZ, e que a conta foi encerrada.

Ato seguinte, a parte autora apresentou petição incidental, aduzindo a existência de falha no procedimento da agência bancária, e requerendo a reparação a condenação do banco do Brasil.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedência, da seguinte forma:

'Sem delongas, registro que o caso é de improcedência do pedido.

Com efeito, objetiva a parte autora, por meio de alvará judicial, que seja levantado o valor existente em conta poupança e conta corrente da falecida Tereza Sousa Oliveira, junto ao Banco do Brasil.

Ocorre que, conforme noticiado pela instituição financeira inúmeras vezes nos autos, as contas da de cujus foram encerradas e o saldo que existia foi revertido em favor da SEFAZ (fl. 150), o que obsta a expedição de alvará judicial, já que ausente qualquer valor a ser levantado.

Sendo assim, improcede o pedido inicial.

Já no que se refere ao pedido de condenação do Banco, oportuno registrar que a instituição financeira não é parte no processo, não podendo a requerente, por meio de petição incidental, requerer que o Banco seja compelido a ressarcir suposto saldo de conta corrente e poupança, quanto menos à reparação moral, o que revela o caráter contencioso dos pedidos e que não se enquadra neste procedimento.

Sem adentrar à análise meritória, o propósito da autora deve ser deduzido pela via adequada a fim de que seja observado o contraditório.

Desse modo, considerando a informação de inexistência de saldo em conta, a improcedência do pedido é medida a se impor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito com resolução de mérito.

Revogo as multas aplicadas em face da instituição financeira Banco do Brasil, uma vez que esta forneceu as informações solicitadas pelo Juízo, não havendo descumprimentos a ensejar penalidades.

Interposto recurso de apelação, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.'

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) O juiz de piso não analisou todos os itens do pedido inicial; (ii) afirmou que restou demonstrado que houveram saques indevidos após o falecimento da sua mãe; (iii) que houve cobrança taxa de IOF de uma conta com saldo positivo; (iv) que houve irregularidade da remessa do saldo da conta bancaria para a SEFAZ; (v) com tais considerações requereu a reforma da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento em dobro do valor do dano material, bem como requereu a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, recurso de apelação cível interposta por SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA, contra a sentença proferida na AÇÃO de ALVARÁ JUDICIAL, nº 0006981-25.2012.8.11.0040 da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorisso-MT, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Entendo que a utilização do artigo 932, III do CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça.

Ressalta-se que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Pois bem.

Tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Veja que o juízo de origem, julgou a ação de liberação de alvará improcedente em razão da inexistência de saldo, bem como deixou de analisar o mérito do pedido de responsabilidade do Banco, aduzindo que que a instituição financeira não é parte no processo:

“Já no que se refere ao pedido de condenação do Banco, oportuno registrar que a instituição financeira não é parte no processo, não podendo a requerente, por meio de petição incidental, requerer que o Banco seja compelido a ressarcir suposto saldo de conta corrente e poupança, quanto menos à reparação moral, o que revela o caráter contencioso dos pedidos e que não se enquadra neste procedimento.

Sem adentrar à análise meritória, o propósito da autora deve ser deduzido pela via adequada a fim de que seja observado o contraditório.

Desse modo, considerando a informação de inexistência de saldo em conta, a improcedência do pedido é medida a se impor."

Nesse sentido, esclareço que os argumentos da sentença não foram combatidos no Recurso de Apelação, já que foi esta foi fundada na impossibilidade da analise da instituição bancaria na presente ação.

Em nenhum momento o Juiz discorreu sobre o mérito pedido de ressarcimento.

Assim, tendo em vista que a matéria recursal não questiona a sentença, entendo que o presente recurso não possui dialeticidade.

Friso, que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Com esses fundamentos, de forma monocrática e amparado pelo art. 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023